Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DISTRIBUÍDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.273.643/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
2. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordenar a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 802 do CPC.
3. Ocorrida a citação válida no prazo previsto no art. 240, § 2o, do Código Civil, interrompe-se a prescrição, que retroagirá à data do ajuizamento da ação.
4. Emenda à petição inicial não altera a data inicial de contagem do prazo prescricional, que retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240 do CPC.
5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.